Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO. ARMA BRANCA. SUPERMERCADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO FAMÉLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio circunstanciado pelo emprego de arma branca, previsto no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal, tendo lhe sido cominada a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa alega insuficiência de provas quanto ao uso de violência ou grave ameaça, pleiteando a desclassificação para furto, a aplicação do princípio da insignificância ou o reconhecimento de furto famélico. Subsidiariamente, requer a atenuação da pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea e a redução da pena pecuniária por hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de roubo impróprio para furto simples; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ou o reconhecimento de furto famélico; e (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser ajustada, especialmente quanto à confissão espontânea e à pena pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio estão suficientemente demonstradas pelas provas documental e oral, produzidas em sede inquisitorial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O depoimento das vítimas e das testemunhas, corroborado por registros audiovisuais e boletins de ocorrência, confirma que o recorrente ameaçou os funcionários do supermercado com uma faca para assegurar a posse da res furtiva.
5. A não apreensão da faca ou dos produtos subtraídos não descaracteriza o delito de roubo, pois a prova testemunhal foi firme e coerente ao atestar o uso de arma branca na perpetração da ameaça.
6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, dada a presença de grave ameaça à vítima, o que afasta a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade exigidos para sua incidência.
7. O reconhecimento do furto famélico exige prova inequívoca da extrema necessidade do agente e da inexistência de outros meios para sua subsistência, o que não restou demonstrado nos autos.
8. A confissão do réu, limitada ao furto de uma única peça de carne, sem admitir a grave ameaça praticada, não configura a atenuante da confissão espontânea.
9. A pena pecuniária foi fixada no mínimo legal e não pode ser excluída em razão da hipossuficiência do réu, pois decorre de norma cogente da lei (Código Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O roubo impróprio caracteriza-se pela grave ameaça exercida após a subtração do bem, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime ou a posse da res furtiva.
2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, dada a presença de violência ou grave ameaça à vítima.
3. O furto famélico exige prova inequívoca da situação de extrema necessidade do agente, a qual não é presumida.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se, no crime de roubo o agente tão somente admite a subtração da res, negando o emprego de violência ou de grave ameaça contra a vítima.
5. A pena pecuniária integra o preceito secundário da norma penal e não pode ser afastada por mera alegação de hipossuficiência do réu.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §§ 1o e 2o, VII; art. 59; art. 44; art. 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/09/2024; TJDFT, Acórdão 1971765, 0702895-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1965471, 0706379-92.2024.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 06/02/2025.